Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-37.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702376-37.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATROLPAR TERRAPLANAGEM LTDA APELADO: NORTE SUL TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, MASON EQUIPAMENTOS LTDA., JMR SERVICOS DE LOCACAO TERCEIRIZADOS LTDA, JADIR FRANCISCO REZENDE D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões (ID 62896226), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator